Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704619-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HCL CONSTRUTURA E REFORMAS LTDA - ME, CLAITON FERREIRA DE LIMA, LINDALVA FERREIRA DE LIMA IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA PETCIV 0703516-49.2022.8.07.0000 DECISÃO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra decisão proferida pelo E. Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, que indeferiu efeito suspensivo à apelação interposta pela impetrante. Todavia, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Lei 12.016/2009 5o II e Súmula 267 do STF). Nesse sentido: “(...) 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." (...)” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. (...)” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator